Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-03.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA CORREA - CPF: 730.609.411-49 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO DENTAL S.A. - CNPJ: 09.060.348/0001-49 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001538-03.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Bradesco Dental S/A

Recorrido(s):

Renato Ferreira Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DURANTE TRATAMENTO DENTÁRIO. ENVIO DOS ORÇAMENTOS SOLICITADOS PELA OPERADORA E AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a operadora do plano odontológico fundamenta a ausência de continuidade do tratamento por outro profissional, em virtude de descredenciamento do atual, por falta de envio de orçamentos e a própria empresa junta aos autos, resposta do autor com os dois orçamentos solicitados, configurada está a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, diante de todos os transtornos sofridos.

Mantem-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).”

O Autor alega que ao contratar empréstimo pelo Banco Bradesco S/A foi obrigado a contratar plano odontológico. Ao utilizar o plano, realizando tratamento para colocação de coroas dentárias, tomou conhecimento que o dentista que lhe atendia tinha sido descredenciado do plano e ao solicitar outro profissional para terminar o tratamento não obteve êxito.

Em suas razoes recursais, o Requerido Odontoprev S/A (incorporadora da Bradesco Dental S/A), informou que solicitou ao Autor que enviasse dois orçamentos do tratamento a ser realizado, visto que o pagamento seria realizado diretamente ao profissional indicado, no entanto, não houve resposta por parte do Reclamante, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que diferente do que foi afirmado pelo Recorrente, o Autor retornou a solicitação dos orçamentos, os enviando conforme consta do id 90736459, cujo e-mail possui a seguinte redação:

“Boa tarde...

Conforme contato telefônico sob protocolo 30194920200304025293, encaminho em anexo os dois orçamentos solicitados para análise do reembolso, pelo fato do dentista que estava atendendo o mesmo se recusar a continuar o atendimento.

O mesmo referenciado alega que não esta recebendo pagamento da Bradesco Dental, e por este motivo pediu o descredenciamento da companhia...

Deste modo, por não haver outro especialista na área, o cliente acima citado ficou sem poder dar continuidade no tratamento...

Segue então o orçamento de dois dentistas para análise de um possível reembolso...

Dados do cliente:

Renato Ferreira Correa

CPF: 730609411-49”

Tendo em vista que foi a própria Recorrente quem juntou estes documentos, não há que se falar em utilização de via imprópria para remessa dos orçamentos solicitados.

Pelo que consta dos autos, o Autor iniciou o tratamento em 19/12/2019, os protocolos de ligações são de 03/2020, o e-mail enviando os orçamentos, datado de 10/03/2020 e o ajuizamento da ação se deu em 10/04/2020, sem que tenha havido qualquer resposta da Reclamada quanto a continuidade do tratamento solicitado pelo Autor.

Portanto, visto que o fundamento da Requerida para não continuar o tratamento do Autor foi a ausência do envio de dois orçamentos, e estando anexado aos autos o e-mail os encaminhando, juntados inclusive pela própria requerida, comprovada está a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o a falta de continuidade do tratamento lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, pois está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021